Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-54.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. CRIANÇA MATRICULADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO LEGAL. SÚMULA 421 DO STJ.
1. É obrigação do Estado assegurar o acesso de crianças à educação, em face do disposto nos arts. 205 e 206 da Constituição Federal e arts. 4o e 53, I e V, do ECA, por meio da efetivação de políticas públicas.
2. Uma vez que a criança já se encontra matriculada em creche pública, em razão antecipação de tutela concedida e confirmada em sede de agravo de instrumento, é devida a manutenção da prestação estatal de auxílio às suas necessidades educacionais, em atenção ao princípio da segurança jurídica.

3. A determinação do Poder Judiciário para matricular criança em creche da rede pública de ensino não ofende ao princípio da isonomia, porquanto cabe ao Estado garantir a todos o acesso à educação, sem distinção, não se mostrando razoável a manutenção de intermináveis listas de espera.
4. Tampouco há ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois negar à criança um direito constitucionalmente garantido seria o mesmo que negar a própria prestação jurisdicional, em total afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
5. Sem custas e honorários, em razão da confusão existente no presente caso entre credor e devedor, nos termos do art. 381 do Código Civil e da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e não provido.